Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-96.2022.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002663-96.2022.8.11.0018

Classe
:
APELAÇÃO CIVEL
(198)

Assunto
: [Posse, Liminar]

Relator
:
EXMO. SR.
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. Des.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. Des.
DIRCEU DOS SANTOS - CONVOCADO
]

Parte
(s): [ESLY SEBASTI
Ã
O PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (EMBARGANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), VALCIR ANTONIO BRUSTOLIN - CPF: 361.375.451-72 (EMBARGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – BAIXA DA CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL - CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – ART.85, § 8º, CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De maneira excepcional, trata-se de ação meramente declaratória/desconstitutiva, desprovida de benefício econômico estimável, o que demanda o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por
Esly
Sebastião Piovezan Moreira de Souza
, de sentença que julgou procedente os Embargos de
Terceiros opostos
em face de
Valcir
Antonio
Brustolin
, e condenou a parte autora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que os Embargos de Terceiro foram opostos em razão da constrição do imóvel com matrícula n. 5.046 do CRI de Juara/MT, realizada na Ação de Execução n. 000338730.2016.8.11.0018, em trâmite na 1ª Vara de Juara, ajuizada pelo ora apelado Valcir
Antonio
Brustolin contra Roney Sandro Cunha, cuja penhora foi deferida em 07/03/2022.

Diz que adquiriu de Roney Sandro Cunha e sua esposa
Luzineti
Barbosa Cunha, em 16/10/2017, por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, uma área de 1.127,4069 hectares, a ser desmembrado de uma área maior, objeto da matrícula 5.046 do CRI de Juara, da seguinte forma: uma área de 368,5852 hectares e outra de 758,8217 hectares.

Alega que nos anos de 2018 e 2019 envidou esforços na tentativa de efetuar a transferência da propriedade, com a realização do georreferenciamento, porém, não foi finalizado em razão das notas devolutivas do CRI de Juara.

Registra que, embora procedente o seu pedido para determinar a baixa da constrição da fração de seu imóvel, fora condenado ao pagamento da sucumbência ao fundamento de que deu causa a constrição judicial pela não averbação as margens da matrícula da escritura pública de compra e venda.

Aduz que o apelado indicou o imóvel a penhora de má-fé, porque teve ciência inequívoca da venda da área no ano de 2017. Revela que tal fato fica evidente em conversas do executado com a advogada e filha do apelado em 29/08/2022, data em que sequer havia sido deferido o leilão judicial.

Reconhece que a averbação às margens da matrícula dá publicidade para que terceiros de boa-fé não indiquem bens à penhora que não são mais de propriedade dos devedores. Assevera, no entanto, que o apelado indicou o imóvel a penhora ciente de que na matrícula não contava a propriedade em nome do executado, nem mesmo constituía seu patrimônio, conforme se extrai da Ata Notarial anexada.

Sustenta, assim, que nestas circunstâncias, o apelado deve arcar com os ônus de sucumbência.

Realça que no presente caso, os honorários de sucumbência alcançam o valor de mais de R$ 300.000,00, quando a execução é de pouco mais de R$ 200.000,00.

Complementa que ciente da venda do imóvel, o apelado insistiu na oposição à sua pretensão veiculada nos embargos de terceiro, o que corrobora com a condenação nos ônus de sucumbência a ser aplicado em face do embargado que deu causa ao ajuizamento dos embargos.

Anota, ainda, que o imóvel objeto da lide também não se encontrava em nome do executado, Roney, já que a matrícula está em nome de Alessandra
Nechi
.

Aponta, por fim, que os honorários advocatícios se apresentam excessivos, o que ocasiona o enriquecimento ilícito da parte contrária, já que o valor da sucumbência supera o próprio débito pretendido na ação principal.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar parcialmente a r. sentença, com a inversão da sucumbência. Alternativamente, postula pela redução da verba honorária para o valor não superior a R$ 5.000,00. Requer, ainda, a condenação do apelado nas penas por litigância de má-fé.

Contrarrazões (id. 168377197).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
ADHEMAR
DE BRITO FIGUEI
R
A PERES, OAB
/MT 11203-O E
ELTON JAMES GARCIA SILVA, OAB/MT

30293/
O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O recurso é de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro, com a condenação do embargante nos ônus de sucumbência.

Trata-se de Embargos de
Terceiro opostos
por
Esly
Sebastião Piovezan Moreira de Souza contra Valcir
Antonio
Brustolin, em razão da constrição operada no imóvel com matrícula n. 5.046 do CRI de Juara, realizada nos autos da Execução n. 000338730.2016.8.11.0018, em trâmite na 1ª Vara de Juara, ajuizada pelo então embargado, ora apelado Valcir
Antonio
Brustolin, contra Roney Sandro Cunha.

De acordo com o embargante, apelante, a área foi adquirida de Roney Sandro Cunha e sua esposa
Luzineti
Barbosa Cunha, em 16/10/2017, antes da conversão da ação em execução e da citação do executado, porém, diz que, embora os esforços, a transferência da propriedade não foi concretizada, em razão de notas devolutivas do cartório. Apontou, no entanto, que o embargado teve ciência inequívoca da negociação do imóvel a terceiro antes da designação da data do leilão.

Por sua vez, o embargado concordou com o pedido inicial, postulando pela condenação do embargante nos ônus de sucumbência, pelo princípio da causalidade.

A r. sentença julgou procedente os Embargos de Terceiro, para determinar a baixa da constrição. Reconheceu, no entanto, ser ônus do embargante a sucumbência, em razão da omissão no registro da escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel. Nesse sentido, extrai-se:

Analisando os autos e todo conteúdo probatório, os requerentes foram omissos em não registrar a escritura de compra e venda na
matricula
do imóvel.

Quanto à declaração juntada ao Id. 102680470, onde Rogerio
Sokano
diz que o requerido tinha ciência que a posse pertencia a
Esly
, cabe mencionar que essa é a mesma que apresentou os documentos para registro, conforme consta nas informações do documento ao Id. 102680469 e 102680468, como apresentante “Rogério
Sokano
”.

Logo, Rogério possui claro interesse na causa, visto que atua como procurador do autor, sendo que em caso de sua oitiva seria dispensado por este Juízo, na forma do artigo 457, §2 do CPC.

Não obstante, as notas devolutivas juntadas nos autos não possuíam mais eficácia a ponto de garantir a ciência a terceiros.

Considerando as informações contidas no referido documento, bem como a disposição do artigo 188 e seguintes da lei 6.015/73, extrai-se, que o autor não cumpriu com
todas exigências
para conclusão da prenotação e registro na
matricula
do imóvel.

Isto porque, passou mais de 2 anos até a penhora, momento em que a prenotação não detinha mais eficácia, conforme consta no referido documento.

Não obstante, a prenotação é um procedimento interno do Cartório, que não consta na matrícula do imóvel, não detendo publicidade.

Portanto, não havia como o embargado ter conhecimento da existência da prenotação, até porque, ela não tinha mais efeitos há época da penhora.

Ressalto que caso a prenotação ainda existisse a época da penhora, a medida constritiva não se realizaria, já que conforme dispõem os artigos 182 e 183 da Lei 6.015/73, todas as prenotações tem um protocolo, com número de ordem, obedecendo a
sequencia
rigorosa de sua apresentação, e cumpridos nessa ordem.

Do mesmo modo, quando encaminhado um pedido de penhora para o Cartório de Registro de Imóveis, ele recebe um número de protocolo, e não poderia ser averbada, antes da conclusão da prenotações anteriores.

Caso a prenotação de registro do autor estive correta, e com eficácia, esta seria realizada antes de procedida a averbação de penhora, momento em que não seria possível concluir a medida constritiva.

Desasa forma, não há de se falar em sucumbência para o embargado, pois, o código civil consignou que a propriedade se transfere com o registro, nos termos do artigo 1.245.

Por isso, concluo que o embargante deu causa à constrição indevida, por não ter efetivado o registro da compra e venda.

Sob tal contexto, a questão controvertida consiste na determinação de sucumbência a parte embargante pelo princípio da causalidade, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem. Não se olvida quanto a tese firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.850.512/SP, julgado sob o rito das demandas repetitivas (Tema 1076).

Contudo, o caso reclama, de forma excepcional, a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Assim se entende, porque, embora a ausência de transferência de propriedade para o embargante, certo é que logo após a aquisição, no ano de 2018, o embargante deu entrada da documentação junto ao respectivo cartório de registro, sendo exigido complementação de documentos (id. 168376686), o que afasta eventual desídia do embargante.

Certo também, que a área se encontrava com licença para exploração de plano de manejo ao menos desde 2018. (id. 168376691).

Não fosse isto, ainda que após a penhora, mas antes do ajuizamento dos Embargos de Terceiro, o embargante demonstrou por meio de conversas de
whatsaap
, que o embargado teve ciência de que o imóvel fora negociado ao embargante e não se encontrava mais na esfera patrimonial do devedor (Roney).

Verdade é que na hipótese, de forma excepcional, frisa-se, a ação é desprovida de benefício econômico estimável, pois se trata de ação meramente declaratória/desconstitutiva da penhora.

Vale dizer, não houve alteração na esfera patrimonial das partes, já que o embargado não obteve a satisfação do crédito ante a desconstituição da penhora e o embargante logrou o levantamento da constrição que recaiu sobre bem.

Soma o fato de que os honorários advocatícios, na foram
arbitrada
superam em muito o próprio valor buscado na execução, o que revela o enriquecimento ilícito de uma parte.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO. Procedência para determinar o levantamento de constrição sob imóvel. Bem de família. Impenhorabilidade reconhecida. Ausente condenação da embargada ao pagamento de verba sucumbencial. Inconformismo dos embargantes. Apelação provida por esta C. Câmara para atribuir o ônus
da
sucumbência à apelada, fixando-se os honorários advocatícios por equidade em R$15.000,00. Recursos especiais interpostos por ambas as partes. Retorno do feito determinado pelo
Eg
. STJ ante a afetação da matéria sob o regime dos recursos repetitivos. Ordenada a suspensão pela d. Presidência da Seção de Direito Privado do
Eg
. TJSP e, posteriormente, a reapreciação da matéria, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC. Tese vinculante definida pela
Eg
. Corte Superior no Recurso Especial n°
REsp.
1.850.512/SP, julgado sob o rito das demandas repetitivas (Tema n° 1076). Fixação equitativa, no caso, não afronta o julgado paradigma, porquanto trata-se de situação excepcional. Demanda meramente declaratória/desconstitutiva desprovida de benefício econômico estimável. Procedência dos embargos não impactou a esfera patrimonial das partes. Inviabilidade de arbitramento de honorários com base no valor do imóvel. Verba mantida por equidade. Precedentes desta C. Câmara. Acórdão mantido. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DESNECESSÁRIO.
(
TJSP; Apelação
Cível 1008161-67.2017.8.26.0072; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/07/2024; Data de Registro: 17/07/2024)

Embargos à execução. Procedência. Embargos de declaração opostos por ambas as partes. Recurso dos réus. Acolhimento parcial. Penhora de imóvel em execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade reconhecida pelo colegiado. Posição consolidada da Turma no sentido de que a expressividade do valor do imóvel, por si só, é inapta a afastar a condição de bem de família. Razões de decidir assertivamente explicitadas no acórdão. Pretensão meramente infringente dos réus nesse tocante. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação em 10% do valor do imóvel liberado da execução. Equívoco. Demanda meramente declaratória/desconstitutiva desprovida de benefício econômico estimável. Procedência dos embargos à execução não reduziu sequer um real a dívida milionária executada (há anos perseguida pelos exequentes). Credores apenas exerceram o direito de elencar imóvel, em tese, penhorável, diante do contumaz inadimplemento por parte dos executados. Impenhorabilidade reconhecida após interpretação jurídica feita pelo colegiado sobre tema controvertido na jurisprudência (imóvel de valor vultoso, bem superior ao valor da dívida). Inexigibilidade de conduta diversa dos exequentes, que não tinham condições de conhecer a restrição (não averbada pelos devedores na matrícula do imóvel). Distribuição da sucumbência não impugnada especificamente pelos exequentes. Inversão
dos
ônus sucumbenciais implicaria em "reformatio in pejus". Verba honorária mantida por equidade (nos termos do artigo 85, §8º, do CPC), reduzido o montante arbitrado em sentença. Recurso da autora. Rejeição. Revogação da gratuidade judiciária não implicará no dever de recolhimento das despesas processuais. Ônus sucumbenciais imputados aos embargados, vencidos na demanda. Honorários advocatícios recursais descabidos, pois o apelo dos embargados foi parcialmente provido. EMBARGOS DOS RÉUS ACOLHIDOS EM PARTE E REJEITADOS OS DA AUTORA.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1078196-26.2021.8.26.0100; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2024; Data de Registro: 01/02/2024)

Portanto, considerando-se a ausência de benefício econômico e a baixa complexidade da demanda,
o arbitramento dos honorários sucumbenciais devem
ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 20.000,00.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso a fim de reformar a sentença para condenar o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (art. 85, § 8º, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL
–
C
ONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
07
DE
AGOSTO
DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O RELATOR E
O
1ª VOGAL
CONVOCADO
(EXM
O
. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
) VOTARAM PEL
O PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO.

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)
:

Apelação Cível da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que julgou procedentes os Embargos de Terceiro para manter o embargante na posse do imóvel com matrícula n. 5.046 do CRI da Comarca de Juara (MT), mas o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante atualizado da causa, sob o fundamento de que foi ele quem provocou a constrição indevida.

O apelante alega que adquiriu o bem ora em discussão em 16-10-2017 de Roney Sandro Cunha e sua mulher,
Luzineti
Barbosa Cunha, e que em 2018 e 2019 tentou realizar a transferência da propriedade, o que, porém, ainda não conseguiu em virtude das Notas Devolutivas do Cartório de Registro de Imóveis.

Diz que na Ação Monitória convertida em Execução (n. 0003387-30.2016.8.11.0018), proposta pelo apelado contra Roney, a referida área sofreu constrição, por isso opôs os Embargos de Terceiro visando obstar o leilão judicial designado e, no mérito, a baixa da constrição, a qual, segundo afirma, não motivou, pois agiu de forma diligente e a transferência só não foi concretizada por razões alheias à sua vontade.

Ressalta que o apelado tinha absoluto conhecimento de que a propriedade não era mais do executado (Roney) e mesmo assim a indicou à penhora.

Pugna pela reforma da sentença para inversão da sucumbência e condenação do embargado/apelado às despesas processuais e à verba honorária. Alternativamente, busca a redução dos honorários “
para o valor não superior a R$ 5.000,00
”.

Ante o caráter declaratório da demanda e a ausência de benefício econômico, situação excepcional, é viável o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade (art. 85, §8º, do CPC).

Pelo exposto,
acompanho o relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024